Tribunal: TJES
Processo: 5001647-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001647-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAYCON SANTANA SOARES e outros (2)
AGRAVADO: LUZIMARIO DA COSTA CERQUEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001647-48.2020.8.08.0000

RECORRENTE : MAYCOM SANTANA SOARES e JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO BATISTA

ADVOGADO

: CLEUMA MOTA BELO

RECORRIDO

: LUZIMARIO DA COSTA CERQUEIRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS FREGONAZZI TAVARES

MAGISTRADO

:

MAURÍCIO CAMATA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0007960-38.2020.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAYCOM SANTANA SOARES, BENEDITO DOS ANJOS TOLENTINO e JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO BATISTA, por inconformados com a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em desfavor dos Recorrentes.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) foram surpreendidos com a presença do Oficial de Justiça, para que os mesmos desocupassem o imóvel em questão; (ii) a área reivindicada pelo Autor/Recorrido é parte de um terreno que os Recorrentes receberam, por herança, de Andre dos Anjos Tolentino aos Recorrentes, com área total de 377,19m
2
; (iii) o imóvel residencial adquirido pelo Autor/Recorrido, através do programa “Morar Sem Risco”, da Prefeitura Municipal de Vitória, consiste em um terreno com 121,38m
2
, com edificação de 86,90m
2
, contendo 03 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 área de serviço; (iv) os imóveis possuem inscrições imobiliárias distintas; (v) o Recorrido trabalha com materiais de reciclagem e, após a aquisição do imóvel, passou a ocupá-lo para depósito de seus materiais, sendo que, alguns vizinhos, inconformados com o aumento de mosquitos, ratos e baratas, denunciaram o proprietário do imóvel, Sr. Andre dos Anjos Tolentino,

junto à Prefeitura de Vitoria, para que fosse determinada a retirada dos materiais; (vi) uma equipe da prefeitura Vitória compareceu ao local para limpeza do terreno; (vii) o Recorrido jamais teve posse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse originária; e (viii) o imóvel pertence aos Recorrentes, e foi adquirido por herança deixada pelo avô dos mesmos, conforme certidão da Oficiala de Justiça.

Requereram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, deferi o benefício da assistência judiciária gratuita e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, pela inobservância do disposto no artigo 1018,
§2º do CPC, e a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 27 de agosto de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para REJEITAR as PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001647-48.2020.8.08.0000

RECORRENTE : MAYCOM SANTANA SOARES e JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO BATISTA

ADVOGADO

: CLEUMA MOTA BELO

RECORRIDO

: LUZIMARIO DA COSTA CERQUEIRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS FREGONAZZI TAVARES

MAGISTRADO

:

MAURÍCIO CAMATA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0007960-38.2020.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018,
§ 2º DO CPC

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018,
§ 2º, do CPC.

Aduziu que, no prazo de 3 (três) dias, contados da interposição do presente recurso, os Recorrentes não juntaram
aos autos do processo originário as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Acrescentou que o descumprimento do
disposto no artigo 1.018,
§ 2º, do CPC está comprovado nos autos do agravo de instrumento, através do documento ID 641286, andamento do processo originário, juntado aos autos pelos próprios Recorrentes, em 25.07.2020.

Muito bem.

O agravo de instrumento em exame foi interposto no PJE em
10.07.2020
(sexta-feira) e, de fato, o documento em referência comprova que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo
1.018,
§ 2º, do CPC.

O processo originário – ação de reintegração de posse n
o

0007960-38.2020.8.08.0024 -
tramita em
autos físicos
perante a 4
a
Vara Cível de Vitória.

“O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art.
1.018
do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (
autos
originários e
autos
do
agravo
de
instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.”
[1]

Entretanto, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

“a finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art.
1.018
do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).”
[2]

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça que,

se “a parte recorrida apresentou contrarrazões ao
agravo
de
instrumento,
ou seja, exerceu o seu direito de defesa. Por esse motivo, não há que se falar na inadmissibilidade do
agravo
de
instrumento
pelo descumprimento da exigência do art.
1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
[3]

No caso, como o Recorrido apresentou contrarrazões, e, portanto, exerceu o direito de defesa, resta afastada a inadmissibilidade do recurso.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Recorrido sustentou que os Recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, por não terem comprovado a situação de miserabilidade.

Pois bem.

A teor do disposto no
artigo 99,

§ 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Por outro lado, o
§ 3º, do referido artigo 99, dispõe que

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, o recurso foi instruído com declarações de pobreza firmadas pelos Recorrentes (ID 617997), inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que os Recorrentes não preenchem os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ademais, o Recorrido, embora tenha impugnado a concessão da gratuidade de justiça, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar as declarações de hipossuficiência firmadas pelos Recorrentes.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

No mérito, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão que, nos autos da demanda possessória originária, deferiu a liminar de reintegração de posse em desfavor dos Recorrentes.

Alegaram, em síntese, que: (i) foram surpreendidos com a presença do Oficial de Justiça, para que os mesmos desocupassem o imóvel em questão; (ii) a área reivindicada pelo Autor/Recorrido é parte de um terreno que os Recorrentes receberam, por herança, de Andre dos Anjos Tolentino aos Recorrentes, com área total de 377,19m
2
; (iii) o imóvel residencial adquirido pelo Autor/Recorrido, através do programa “Morar Sem Risco”, da Prefeitura Municipal de Vitória, consiste em um terreno com 121,38m
2
, com edificação de 86,90m
2
, contendo 03 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 área de serviço; (iv) os imóveis possuem inscrições imobiliárias distintas; (v) o Recorrido trabalha com materiais de reciclagem e, após a aquisição do imóvel, passou a ocupá-lo para depósito de seus materiais, sendo que, alguns vizinhos, inconformados com o aumento de mosquitos, ratos e baratas, denunciaram o proprietário do imóvel, Sr. Andre dos Anjos Tolentino,

junto à Prefeitura de Vitoria, para que fosse determinada a retirada dos materiais; (vi) uma equipe da prefeitura Vitória compareceu ao local para limpeza do terreno; (vii) o Recorrido jamais teve posse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse originária; e (viii) o imóvel pertence aos Recorrentes, e foi adquirido por herança deixada pelo avô dos mesmos, conforme certidão da Oficiala de Justiça.

Pois bem.

Os documentos dos autos revelam que, em 04.11.2013, o Recorrido adquiriu de Wagner Carvalho dos Santos e Lorena Moreira da Silva,

através do programa “Morar Sem Risco”, da Prefeitura Municipal de Vitória, um imóvel situado à Av. Hermínio Blackmam, n. 1064, no Bairro da Penha, em Vitória.

O imóvel consistem em um terreno com 121,38m
2
, com edificação de 86,90m
2
, contendo 03 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 área de serviço.

O próprio Recorrido, na inicial da demanda originária, afirmou trabalhar na informalidade, como catador de materiais recicláveis, relatando que cercou a área em frente à sua casa, que diz ser de sua propriedade, onde depositava o material de reciclagem.

Afirmou, também, que, recentemente, servidores do Município de Vitória retiraram todo o material ali depositado, e que os Recorrentes teriam praticado esbulho relacionado à área em que depositava os materiais de reciclagem, conforme consta do Boletim Unificado juntado aos autos (ID 678794), razão pela qual, ajuizou a demanda originária, na qual foi prolatada a decisão agravada.

Os Recorrentes, por sua vez, afirmam que adquiriram, por herança de Andre dos Anjos Tolentino aos Recorrentes, um terreno

localizado a Avenida Professor Hermínio Blackman, nº1080, Bairro da Penha, em Vitória, com área total de 377,19m
2
, aduzindo que parte deste terreno estava sendo utilizada pelo Recorrido para depositar o material reciclável que foi retirado pelos servidores do Município.

Conquanto os documentos dos autos revelem a existência de 2 terrenos distintos no cadastro imobiliário municipal, com as metragens indicadas pelas partes, bem como a existência de terrenos cadastrados no Município em nome de Andre dos Anjos Tolentino, falecido em 1969 (certidão de óbito – ID 618008),

os Recorrentes não lograram comprovar, nesta sede recursal, o parentesco com o falecido e, tampouco, a condição de herdeiros do imóvel em questão.

No que tange especificamente à área objeto da demanda possessória, os documentos constantes dos autos até o momento não se mostram suficientes para demonstrar se integra o imóvel adquirido pelo Recorrido, ou se pertence aos Recorrentes, conforme afirmam.

Ademais, a demanda originária é de natureza possessória. Não há discussão relativa à propriedade da área litigiosa.

A teor do disposto nos artigos
560 e 561, do CPC, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, incumbindo ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii)

a data da turbação ou do esbulho.

Por outro lado, o parágrafo único, do artigo 557, do CPC prevê que a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse.

No caso, restou incontroverso nos autos, inclusive pelos documentos juntados pelos próprios Recorrentes (ID 618009), que, em 04.11.2013, o Recorrido adquiriu de Wagner Carvalho dos Santos e Lorena Moreira da Silva,

através do programa “Morar Sem Risco”, da Prefeitura Municipal de Vitória, um imóvel situado à Av. Hermínio Blackmam, n. 1064, no Bairro da Penha, em Vitória,

e que efetivamente reside e exerce a posse sobre o imóvel em questão.

A área objeto da demanda possessória, segundo o Recorrido, integra a área do imóvel adquirido pelo mesmo, razão pela qual, foi cercada pelo mesmo e vinha sendo utilizada como depósito para os materiais de reciclagem que afirma utilizar como fonte de renda.

Os Recorrentes, por sua vez, afirmam que a área integra o imóvel que alegam terem adquirido por herança, da qual seriam possuidores.

Entretanto, não trouxeram aos autos documentos que comprovem o parentesco dos mesmos com o

Sr. Andre dos Anjos Tolentino, antigo proprietário de imóveis na região, assim como não demonstraram efetivamente exercerem ou exerceram a posse da área objeto da demanda originária, e, tampouco, quando teria ocorrido a turbação ou esbulho por parte do Recorrido.

Do relato de ambas as partes e dos documentos constantes dos autos até o momento, é possível extrair que, na data em que os servidores do Município de Vitória compareceram ao local e limparam a área litigiosa (maio de 2020), quem exercia a posse sobre o terreno, depositando os materiais de reciclagem, era o Recorrido.

Nesse contexto, embora os Recorrentes aleguem que são possuidores da área e que o Recorrido nunca foi possuidor da mesma, a prova constante dos autos até o momento, infirma as alegações dos Recorrentes.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, com vejo como modificar a decisão recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020
.

[2]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020
.

[3]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001647-48.2020.8.08.0000

RECORRENTE : MAYCOM SANTANA SOARES e JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO BATISTA

ADVOGADO

: CLEUMA MOTA BELO

RECORRIDO

: LUZIMARIO DA COSTA CERQUEIRA

ADVOGADO

: VINÍCIUS FREGONAZZI TAVARES

MAGISTRADO

:

MAURÍCIO CAMATA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0007960-38.2020.8.08.0024

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.

PRELIMINAR. ARTIGO 1.1018,
§ 2º, DO CPC.
DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO PARA O RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR. AUSÊNCIA.

GRATUIDADE DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

“O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art.
1.018
do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (
autos
originários e
autos
do
agravo
de
instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

2.

“A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art.
1.018
do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

3.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

se “a parte recorrida apresentou contrarrazões ao
agravo
de
instrumento,
ou seja, exerceu o seu direito de defesa. Por esse motivo, não há que se falar na inadmissibilidade do
agravo
de
instrumento
pelo descumprimento da exigência do art.
1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/2015.”

(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

4.

A teor do disposto no artigo 99,

§ 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por outro lado, o § 3º, do referido artigo 99, dispõe que

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

5.

A teor do disposto nos artigos
560 e 561, do CPC, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, incumbindo ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii)

a data da turbação ou do esbulho.

6.

Por outro lado, o parágrafo único, do artigo 557, do CPC prevê que a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse.

7.

Se os Recorrentes não lograram comprovar, até o julgamento do agravo de instrumento, que exerceram ou exercem a posse da área controvertida, e, por outro lado, os documentos constantes dos autos, inclusive os juntados pelos próprios Recorrentes, revelam que, aparentemente, a área em questão vinha sendo utilizada pelo Recorrido, que depositava ali os materiais de reciclagem com que trabalha, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, mostra-se incabível a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a reintegração do Recorrido na posse do imóvel

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.